Tribunal: STF
Processo: RE 79116
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
QUE RECONHECE LEGITIMA A DEMISSAO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, COM BASE
EM INQUERITO ADMINISTRATIVO REGULAR, E EM QUE FOI ASSEGURADA AMPLA
DEFESA. O TRIBUNAL LOCAL E SOBERANO NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES NÃO COMPROVADAS DO DECRETO DEMISSORIO E DO
INQUERITO ADMINISTRATIVO ORIGINARIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
COMPROVADO.